Tribunal: TJMT
Processo: 1054324-16.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054324-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA MACHADO DE ARRUDA - CPF: 299.663.961-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 133.877.967-22 (ADVOGADO), CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 133.877.967-22 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SILVANA MACHADO DE ARRUDA - CPF: 299.663.961-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO DA REQUERIDA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES - VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.

É caso de manter a sentença que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, porquanto não estão presentes os requisitos para deferimento da restituição em dobro.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1054324-16.2020.8.11.0041

Apelante
: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Apelada:
Silvana Machado de Arruda

Apelante
: Silvana Machado de Arruda

Apelado:
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que
Silvana Machado de Arruda
move em face de
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida: a) à restituição de R$ 40,90 à autora, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso; b) ao pagamento de R$ 2.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença e; c) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Silvana Machado de Arruda
(Id. 157296169): Sustenta, em síntese, a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como de majoração da condenação por danos morais para R$ 15.000,00.

Apelação
de
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(Id. 157296172): Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, defende a regularidade das cobranças, a ciência da autora de todos os termos contratados, bem como requer sejam afastadas as condenações por danos morais e materiais.

Contrarrazões
de
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(Id. 157296176), e de
Silvana Machado de Arruda
(Id. 159622176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1054324-16.2020.8.11.0041

Apelante
: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Apelada:
Silvana Machado de Arruda

Apelante
: Silvana Machado de Arruda

Apelado:
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que
Silvana Machado de Arruda
move em face de
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida: a) à restituição de R$ 40,90 à autora, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso; b) ao pagamento de R$ 2.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença e; c) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

O recurso de
Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
preliminarmente requer a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
.

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

No entanto, verifica-se que o apelante
CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
colacionou documentação desatualizada (referente ao ano 2020).

Nesse contexto, a recorrente
CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
foi intimada para comprovar que preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária, conforme se verifica no Id. 161573678. No entanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Certidão - Id. 163085697).

Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, a recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, indeferiu-se o pedido e intimou-se a apelante
CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
para providenciar o preparo no prazo, nos termos do art. 99, §7º do CPC, sob pena de deserção (Id. 163644192).

O apelante
CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
deixou de se manifestar (Certidão - Id. 165167669).

Assim, não há situação que autorize o processamento do presente recurso, máxime em razão da certidão de que consta que o preparo não foi comprovado.

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo, nos termos do artigo 1.007, §4º do CPC.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015,
não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2º, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2º, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).

Diante de tais considerações, mostra-se inadmissível o recurso, fato processual que impede seja conhecido, nos termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o recurso da autora
Silvana Machado de Arruda
busca a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como de majoração da condenação por danos morais para R$ 15.000,00.

No caso, a sentença reconheceu a falha na prestação de serviço e a cobrança indevida a título de “
contribuição CGT
”, em razão de que determinou a restituição do valor comprovadamente descontado na forma simples e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Dessa forma, reconhecido o vício na cobrança, é o caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Por fim, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que é caso de majoração da verba indenizatória, máxime porque fixada em valor inferior à média (R$ 2.000,00).

Posto isso,
não se conhece do recurso da requerida,
com fundamento no artigo 1.007, § 4° do CPC e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, apenas para majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023